Tribunal: TJSP
Processo: 2253104-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253104-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253104-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELISABETH POLI, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CATÃO 589.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253104-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30221
2
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE YVONE HERMÍNIO DEL MARCATO POLI,
representado pela inventariante ELISABETH POLI
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CATÃO 589
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Lucia Helena Bocchi Faibicher
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRODUÇÃO DE
PROVA ORAL INDEFERIMENTO CERCEAMENTO
DE DEFESA.
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os
autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e
com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto.
E no caso destes autos, a complementação da prova é
necessária para a apuração dos fatos, podendo ser
determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo
Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito,
auxiliares da justiça e partes
devem atuar de forma
colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de
colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que declarou preclusa
a produção da prova oral.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que, a autora não
providenciou a devida qualificação das testemunhas, bem como, não justificou o
motivo da impossibilidade. Posteriormente, ante o pedido de reconsideração formulado
pela agravante, apesar da r. Magistrada manter o seu posicionamento, determinou que
houvesse manifestação da parte contrária quanto ao pedido da requerente, a fim de
evitar futura alegação de cerceamento de defesa.
Irresignada a agravante pediu a reforma da r. decisão.
Alegou que, no prazo legal, apresentou o rol de testemunhas, bem como
justificou a necessidade da oitiva. Aduziu mais que, no artigo 450 do CPC, consta uma
circunstância de possibilidade e não de obrigatoriedade quanto à identificação
categórica das testemunhas. Logo, a não qualificação não poderia seria motivo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253104-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30221
3
preclusão.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização por danos morais e materiais. Pretende a agravante o ressarcimento dos
prejuízos ocasionados em seu apartamento, em decorrência de vazamentos, cuja
responsabilidade pelo reparo e manutenção seriam do condomínio.
Na petição inicial, a autora arrolou três testemunhas, contudo, não
apresentou a qualificação delas.
Posteriormente, houve a determinação de especificação de provas fls.
316 dos autos principais.
O espólio agravante novamente apresentou o rol, especificando o
endereço das testemunhas (fls. 319/320 dos autos principais).
Prematuramente, o processo foi julgado extinto, nos termos do arrigo
485, VI, do CPC.
Esta c. Câmara, em julgamento realizado em 27 de novembro de 2.019,
por votação unânime, DEU PROVIMENTO ao recurso do autor, anulando a r. sentença
e determinando o prosseguimento do processo (fls. 451/456 dos autos principais).
Retornando os autos a r. Primeira Instância, novamente a i. Magistrada
determinou que as partes arrolassem as testemunhas, sob pena de preclusão, sendo
que a fls. 478 daqueles autos, proferiu a r. decisão impugnada, ou seja, que declarou
preclusa a produção da prova oral.
A r. decisão deve ser reformada. A i. Magistrada não considerou o fato
de que a autora já havia arrolado suas testemunhas anteriormente.
É certo que a autora apenas indicou os nomes e endereços, contudo a
legislação não obriga que a qualificação seja completa. Transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253104-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30221
4
Art. 450. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a
profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço
completo da residência e do local de trabalho.
Ainda, não pode ser aceito o argumento de que a autora não teria
indicado o CEP das testemunhas. Observo que ela indicou o nome da rua, o número
da residência e o bairro. Logo, perfeitamente possível a obtenção do CEP, pela
serventia, por meio dos “sites” de busca.
Patente que a declaração de preclusão da prova ocasionou o
cerceamento de defesa da autora.
Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução
deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a
demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. Nesse sentido
já decidiu este E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de
acordo verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade.
Cerceamento de defesa. Dilação probatória imprescindível para o
deslinde da causa. Sentença anulada. Litigância de má-fé não
caracterizada. Recurso provido.
(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
24/02/2015; Data de registro: 25/02/2015)
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre
outros, o princípio do contraditório, também chamado da audiência
bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a função
jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório
tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento
igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a
prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito
de contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253104-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30221
5
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do
direito, auxiliares da justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se
inclui o dever do Magistrado de colaborar no célere andamento do processo, primando
pela solução do mérito em detrimento da simples extinção por causas processuais.
Logo, é o caso de anular a r. decisão proferida, determinando a
continuidade da fase de instrução, com a produção da prova oral pleiteada.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da agravante, ANULANDO
a r. decisão proferida, determinando a continuidade da fase de instrução, com a
produção da prova testemunhal pleiteada.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora